Tribunal: TJDFT
Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715451-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em exame dos documentos digitalizados, verifiquei que foram cadastrados fora da ordem cronológica, o que dificulta/impede a compreensão dos fatos e a análise do recurso. Para facilitar a análise, solicito aos Agravantes que indiquem os Ids da petição inicial do cumprimento de sentença individual, da planilha de cálculos, com os índices de correção descrito e da decisão que homologou os referidos cálculos, no prazo de cinco dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora